Tribunal: TJMT
Processo: 0003142-09.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003142-09.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEONICE MARIA DA SILVA - CPF: 921.019.171-49 (APELADO), SOLANGE MARIA DA ROCHA - CPF: 023.493.031-44 (APELADO), ISAMARA MARIA DOS SANTOS - CPF: 058.151.821-76 (APELADO), VITOR MANOEL DOS SANTOS - CPF: 054.734.321-31 (APELADO), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 072.542.251-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAIQUE BRENER LOURENCO SANTOS - CPF: 062.911.621-05 (APELANTE), SOLANGE MARIA DA ROCHA - CPF: 023.493.031-44 (VÍTIMA), CLEONICE MARIA DA SILVA - CPF: 921.019.171-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 072.542.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, INCISOS I E II, NA FORMA DO ART. 70 (POR TRÊS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO – INVIABILIDADE – VÍTIMA REALIZOU RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU DE FORMA SEGURA, SENDO RATIFICADO EM JUÍZO – ENUNCIADO N. 29 TJMT –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS PARA MANTER ÉDITO CONDENATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez que o reconhecimento pessoal do acusado foi realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, devendo ser realizada quando possível. O importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, demonstrando ser ele o autor do delito imputado, como ocorre ao caso concreto.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo qualificado, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelo depoimento da vítima e reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando e juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kaique
Brener Lourenço Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.o 0003142-09.2017.8.11.0010, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena total de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
no regime inicial
semi
aberto
, e ao pagamento de
136 (cento e trinta e seis)
dias-multa
. (Id. 144108780)

Em suas razões, requer a absolvição do apelante, em razão da impossibilidade de condenação com base em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, considerando que não foi corroborado por outros elementos probatórios, nos termos do art. 386, V, do CPP. (Id. 144108784)

Nas contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 144108790)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizado (Id. 145161180):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INADMISSIBILIDADE – FOTO UTILIZADA APENAS PARA CONFIRMAR O INDIVÍDUO INDICADO PELA TESTEMUNHA -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Kaique
Brener Lourenço Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.o 0003142-09.2022.8.11.0010.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] No dia 03 de janeiro de 2017, por volta das 23h53min, na residência localizada na Rua Jacira, n. 441, Bairro São Sebastião, na Praça Centra do município de São Pedro da Cipa, comarca de Jaciara, os denunciados
KAIQUE
Brener Lourenço dos Santos e
DIVINO
Ferreira da Silva, em concurso de pessoas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) celular LG L 70, cor branco, 01 (um) celular Moto G2, cor preto, e 01 (um) celular Moto E, cor preto, de propriedade das vítimas Solange Maria da Rocha, Cleonice Maria da Silva e Vitor Emanuel dos Santos, respectivamente.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, as vítimas Solange Maria da Rocha, Cleonice Maria da Silva, Vitor Emanuel dos Santos e Izamara Maria dos Santos estavam sentadas na Praça Central do município de São Pedro da Cipa/MT, ocasião em que os denunciados se aproximaram e, apontando uma arma de fogo para a cabeça de Vitor, anunciaram o roubo, dizendo: “passem o celular, isso é um assalto”.

Ato contínuo, KAIQUE, que portava o revólver, recolheu os celulares das vítimas, entretanto, ao se aproximar de Izamara, percebeu que a conhecia, razão pela qual tapou o rosto e saiu com DIVINO em disparada, deixando de subtrair seu aparelho celular.

Em solo policial, Izamara formalizou o reconhecimento de ambos os denunciados (vide fl. 26-IP).

Pelo exposto, DENUNCIO: KAIQUE Brener Lourenço dos Santos e DIVINO Ferreira da Silva como incursos nas disposições do artigo 157, §2o (roubo majorado), I (arma de fogo) e II (concurso de agentes), na forma do artigo 70 (três vítimas1 ), ambos do Código Penal. [...]” (Id. 144108768)

Dos fatos apurados na denúncia, denota-se que as vítimas Solange Maria da Rocha, Cleonice Maria da Silva, Vitor Emanuel dos Santos e Izamara Maria dos Santos estavam sentadas na Praça Central do município de São Pedro da Cipa/MT, por volta das 23:00 horas, quando se aproximaram dois suspeitos, identificados posteriormente, como Kaique e Divino, apontando a arma de fogo sobre a cabeça de um dos ofendidos, anunciando o roubo, sendo subtraído 03 (três) aparelhos celulares.

Após a instrução processual, o apelante Kaique, foi condenado pelo crime de roubo (art. 157, §2o, I e II, na forma do art. 70, ambos do CP), total de pena em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial
semi
aberto.

Com relação ao corréu, Divino Ferreira da Silva, foi absolvido pelo crime imputado, por não haver provas suficientes para sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Na oportunidade, transcrevo a sentença combatida,
in verbis
:

“[...]
Decido.

Trata-se de ação penal objetivando apurar a responsabilidade criminal de KAIQUE BRENER LOURENÇO DOS SANTOS e DIVINO FERREIRA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos, pela prática do delito tipificado na peça vestibular.

A materialidade delitiva do crime imputado aos réus encontra-se cabalmente comprovada através do boletim de ocorrência, relatório de investigação n. 2/2017, termo de reconhecimento de pessoa, bem como pelas declarações carreadas aos autos.

A autoria delitiva e a responsabilidade do acusado KAIQUE BRENER LOURENÇO DOS SANTOS pelo crime em análise restaram incontroversas nos autos, o que se pode constatar através das declarações apresentadas em Juízo.

Ao serem ouvidos em Juízo os acusados KAIQUE BRENER LOURENÇO DOS SANTOS e DIVINO FERREIRA DA SILVA se mantiveram em silêncio.

A vítima ISAMARA MARIA DOS SANTOS afirmou em Juízo “(...) que estavam em uma praça e daí ele chegou e rendeu todos e levou o celular; que reconheceu o Kaique de rosto; que ele estava armado; que deu para ver a arma; que ele levou três ou quatro celulares; que não sabe qual arma era; que não era faca não; que estava na praça a depoente, sua mãe, seu irmão, a madrinha e uma amiga; que eles abordaram juntos as cinco pessoas; que a depoente só reconheceu o Kaique; que não chegou a reconhecer outra pessoa; que a depoente não chegou a ver a outra pessoa; que viu que eram duas pessoas; que eles não estavam com nada cobrindo o rosto; que não lembra as horas porque já faz tempo; que era a noite; que neste lugar é bem movimentado e bem iluminado; que eles só chegaram e pegaram; que eles ameaçaram; que falaram passa o celular; que mostraram a arma; que não sabe explicar se era uma pistola ou revólver porque não conhece; que só um estava armado; que só o Kaique estava armado; (...)”.

A vítima SOLANGE MARIA DA ROCHA declarou em Juízo “(...) que na hora não sabe quem era; que ele só pediu para passar o celular e daí passou; que eles não estavam armados; que pediu para passar o celular e daí passou; que não reconheceu nenhum dos dois; que não viu arma com nenhum dos dois; que não recuperaram os celulares; que a depoente viu que tinha duas pessoas que praticaram o roubo, mas não para ver o formato do rosto; (...)”

A vítima VITOR MANOEL DOS SANTOS disse em Juízo “(...) que só passou o celular só e não lembra de mais nada; que nem conhece ele; que não lembra quantos eram; que o depoente era menor; que não lembra se estavam armados; que só entregou o celular; que não reconheceu nenhum dos dois; (...)”.

Nota-se através dos relatos apresentados pela vítima ISAMARA MARIA DOS SANTOS em Juízo, que foi possível realizar o reconhecimento do acusado KAIQUE BRENER LOURENÇO DOS SANTOS, sem qualquer dúvida.

Em que pese não ter sido cumprido com rigor o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, conforme exposto pela defesa, é certo que uma das vítimas, em Juízo, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, reafirmaram terem feito o reconhecimento do réu KAIQUE BRENER LOURENÇO DOS SANTOS, sendo ele um dos autores do crime de roubo.

[...]

Nota-se que nos crimes patrimoniais, onde normalmente não se há testemunhas oculares, já que na maioria das vezes são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima ganha uma relevância especial.

Assim sendo, provadas estão a materialidade delitiva, a autoria e a responsabilidade do réu KAIQUE BRENER LOURENÇO DOS SANTOS, na prática do delito de roubo, que na ausência de causas que excluam o crime ou o isente de pena, a condenação é medida que se impõe.

No tocante ao corréu, em que pese os elementos informativos colhidos na fase investigativa, indicando a participação do acusado DIVINO FERREIRA DA SILVA, constata-se que tal fato não restou comprovado de forma induvidosa durante a instrução processual.

Assim, não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado DIVINO FERREIRA DA SILVA, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor deste o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a sua absolvição.

Verifica-se, que restou devidamente comprada a causa de aumento descrita no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, através das provas colhidas nos autos, em especial pelos testemunhos das vítimas, que em consonância com todo acervo probatório apontam que o réu KAIQUE BRENER LOURENÇO DOS SANTOS agiu em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, devendo a pena ser majorada no patamar de 1/3 (um terço).

Reconheço a atenuante da menoridade relativa em favor do acusado KAIQUE BRENER LOURENÇO DOS SANTOS (Art. 65, inciso I, do Código Penal).

Por fim, reconheço a existência do concurso formal entre os crimes de roubo perpetrados pelo acusado KAIQUE BRENER LOURENÇO DOS SANTOS, já que com o mesmo ato lesou o patrimônio de vítimas diversas (três vítimas) no mesmo contexto fático, logo, deve ser reconhecida a prática de 03 (três) crimes de roubos em concurso formal (art. 70, CP). Desta forma, sendo todas as penas idênticas, deve ser aplicada a pena de um dos crimes, aumentada, no caso concreto, da fração de 1/5 (um quinto).

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado KAIQUE BRENER LOURENÇO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I e II, na forma do artigo 70 (por três vezes), ambos do Código Penal e ABSOLVER o acusado DIVINO FERREIRA DA SILVA, da imputação do crime descrito no artigo 157, §2°, incisos I e II, na forma do artigo 70 (por três vezes), ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Desse modo, passo a dosar individualmente a pena do acusado em estrita observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5o, XLVI, da Constituição Federal.

A pena prevista para o delito de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo anteriores ao fato em análise; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, incisos I (menoridade), do Código Penal. Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes da pena, tampouco causas de diminuição da pena.

Concorre a causa de aumento de pena descrita no § 2o, incisos I e II do artigo 157, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), conforme contido na fundamentação, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Em obediência ao que dispõe o artigo 70 do Código Penal, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes, já que o acusado mediante uma só ação praticou três crimes idênticos, aplicando-se a pena de um só dos crimes, aumentada em 1/5 (um quinto), conforme já mencionado na fundamentação e em consonância com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Diante do reconhecimento do concurso formal, unifico a reprimenda do roubo, fixando-se definitivamente ao acusado KAIQUE BRENER LOURENÇO DOS SANTOS, a pena de em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e multa, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, sendo assim, considerando que a pena ultrapassou a metade da pena abstratamente cominada para o tipo penal, logo, guardando-se a devida simetria, doso a pena de multa em 136 (cento e trinta e seis) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal.

Em razão da pena aplicada e do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, haja vista que o crime foi praticado mediante grave ameaça contra a pessoa, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim incabível no caso dos autos, o instituto da suspensão condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal, em razão da pena aplicada ao réu. Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de manifestação da vítima, quanto ao interesse em ser indenizada.

Concedo o direito de o réu KAIQUE BRENER LOURENÇO DOS SANTOS recorrer em liberdade, uma vez que nesta condição permaneceu durante toda instrução criminal, não persistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória uma vez que o acusado KAIQUE BRENER LOURENÇO DOS SANTOS não esteve preso preventivamente nestes autos (art. 387, §2o, do CPP). [...]” (Id. 144108780)

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso, em busca da sua absolvição pelo crime em qual foi imputado, nos termos do art. 386, V, do CPP, em razão da impossibilidade de sua condenação com base em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP.

Razão não lhe assiste. Explico.

I – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

O art. 226 do Código de Processo Penal, dispõe em seu texto legal, que para o reconhecimento da pessoa,
recomenda-se
que seja colocado ao lado de outras pessoas que possuem semelhança para o apontamento, ou seja, a lei não determina como uma obrigação. Vejamos:

Art. 226.

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
II- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível,
ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.Parágrafo único.

O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

“[...] 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de a vítima ter, sem dúvidas, realizado o reconhecimento fotográfico do réu perante a autoridade policial, ela teria descrito as características pessoais do paciente, detalhando a roupa utilizada por ele durante a prática delitiva, até porque, além de ter reagido ao roubo, batalhando com o acusado na tentativa de tomar-lhe a arma, ainda o perseguiu enquanto fugia, somente tendo parado a ação quando o agente efetuou disparo de arma de fogo em sua direção. [...] (AgRg no HC n. 789.644/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

“[...] 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...](AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)”

Nesta mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo n. 29 desta Corte, traz a seguinte redação:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Na delegacia, a vítima Izamara, prestou seu depoimento, alegando reconhecer o acusado Kaique, até mesmo antes do fato, pois, conviveram juntos na infância. Vejamos:

“[...] QUE estava presente na praça de São Pedro da Cipa MT, juntamente com a genitora Solange Maria da Rocha, Cleonice Maria da Silva e seu irmão Vitor de 15 anos, quando notou dois indivíduos caminhando na direção do grupo com as mãos escondidas na cintura de forma a demonstrar algum tipo de arma. QUE a declarante avisou sua mãe esconde o celular que vão roubar a gente, que logo em seguida os dois indivíduos chegaram e retiraram uma arma de fogo e apontaram para cabeça de Vitor dizendo passa o celular que isso é um assalto QUE a declarante reconheceu o assaltante com a arma de fogo como a pessoa de KAIQUE BRENER, pois de acordo com a depoente KAIQUE é quase parente que na infância tiveram convívio juntos, QUE sabe que a segundo individuo é a pessoa de DIVINO FERREIRA DA SILVA pois também reconhece como um dos amigos de KAIQUE, QUE KAIQUE retirava os aparelhos celulares de CLEONICE, SOLANGE e VITOR, que quando chegou próximo da declarante, que reconheceu a prima (declarante) e tapou o rosto e saiu correndo' não roubando o aparelho da declarante. QUE DIVINO ficou ao lado de KAIQUE dando apoio Ie olhando ao redor. QUE a declarante conseguiu ver todo o ocorrido, pois estava sentado de frente a direção em que ambos indivíduos chegavam, que primeiramente roubou aparelho de Vitor, depois Cleonice e Solange, na ordem, que assim que KAIQUE olhou para o rosto da declarante que saiu 'correndo não levando o aparelho da declarante. Neste momento oitiva, foi apresentado fotos de KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS e DIVINO FERREI SILVA, em que a declarante reconhece com toda certeza que se trata dos dois indivíduos que roubaram os celulares de sua mãe (SOLANGE) e madrinha (CLEONICE) [...]” (Id. 144108768 – p. 32)”

Em juízo, a mesma ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitorial, narrando de forma firme e coerente, o reconhecimento do Kaique no dia do ocorrido. Vejamos:

“(...) que estavam em uma praça e daí ele chegou e rendeu todos e levou o celular; que reconheceu o Kaique de rosto; que ele estava armado; que deu para ver a arma; que ele levou três ou quatro celulares; que não sabe qual arma era; que não era faca não; que estava na praça a depoente, sua mãe, seu irmão, a madrinha e uma amiga; que eles abordaram juntos as cinco pessoas; que a depoente só reconheceu o Kaique; que não chegou a reconhecer outra pessoa; que a depoente não chegou a ver a outra pessoa; que viu que eram duas pessoas; que eles não estavam com nada cobrindo o rosto; que não lembra as horas porque já faz tempo; que era a noite; que neste lugar é bem movimentado e bem iluminado; que eles só chegaram e pegaram; que eles ameaçaram; que falaram passa o celular; que mostraram a arma; que não sabe explicar se era uma pistola ou revólver porque não conhece; que só um estava armado; que só o Kaique estava armado; (...)”.

Assim, verifica-se que o reconhecimento do acusado não ficou isolado nos autos, sendo que para a motivação de sua condenação foi diante análise de todos os elementos probatórios.

Inclusive, cumpre ressaltar, que o acusado Kaique não estava encapuzado e, apesar que os fatos ocorreram no período noturno, a vítima explana coerentemente que o local era bem iluminado, podendo o agente ser identificado facilmente.

Dessa forma, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pela vítima na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo.

Portanto, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova. Assim, diante dessas considerações, REJEITA-SE a preliminar.

II – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

A defesa busca a absolvição do acusado, tendo em vista que não restou suficientemente comprovado nos autos para fins de condenação penal que o mesmo tenha praticado o crime no qual foi sentenciado, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Porém, sem razão.

A materialidade e autoria delitiva, restou comprovado através do boletim de ocorrência (Id.

144108768 – p. 9), relatório de investigação, termo de reconhecimento pessoal (Id. 144108768 – p. 33), e o depoimento das vítimas, em ambas as fases.

Na delegacia, a vítima Izamara prestou seu depoimento, alegando reconhecer o acusado Kaique, antes dos fatos, pois, conviveram juntos na infância. Vejamos:

“[...] QUE estava presente na praça de São Pedro da Cipa MT, juntamente com a genitora Solange Maria da Rocha, Cleonice Maria da Silva e seu irmão Vitor de 15 anos, quando notou dois indivíduos caminhando na direção do grupo com as mãos escondidas na cintura de forma a demonstrar algum tipo de arma. QUE a declarante avisou sua mãe esconde o celular que vão roubar a gente, que logo em seguida os dois indivíduos chegaram e retiraram uma arma de fogo e apontaram para cabeça de Vitor dizendo passa o celular que isso é um assalto QUE a declarante reconheceu o assaltante com a arma de fogo como a pessoa de KAIQUE BRENER, pois de acordo com a depoente KAIQUE é quase parente que na infância tiveram convívio juntos, QUE sabe que a segundo individuo é a pessoa de DIVINO FERREIRA DA SILVA pois também reconhece como um dos amigos de KAIQUE, QUE KAIQUE retirava os aparelhos celulares de CLEONICE, SOLANGE e VITOR, que quando chegou próximo da declarante, que reconheceu a prima (declarante) e tapou o rosto e saiu correndo' não roubando o aparelho da declarante. QUE DIVINO ficou ao lado de KAIQUE dando apoio Ie olhando ao redor. QUE a declarante conseguiu ver todo o ocorrido, pois estava sentado de frente a direção em que ambos indivíduos chegavam, que primeiramente roubou aparelho de Vitor, depois Cleonice e Solange, na ordem, que assim que KAIQUE olhou para o rosto da declarante que saiu 'correndo não levando o aparelho da declarante. Neste momento oitiva, foi apresentado fotos de KAIQUE BRENER LOURENÇO SANTOS e DIVINO FERREI SILVA, em que a declarante reconhece com toda certeza que se trata dos dois indivíduos que roubaram os celulares de sua mãe (SOLANGE) e madrinha (CLEONICE) [...]” (Id. 144108768 – p. 32)”

Em juízo, a mesma ratificou seu depoimento, narrando de forma firme e coerente, o reconhecimento do Kaique no dia do ocorrido, em conformidade com sua narrativa na fase inquisitorial. Vejamos:

“(...) que estavam em uma praça e daí ele chegou e rendeu todos e levou o celular; que reconheceu o Kaique de rosto; que ele estava armado; que deu para ver a arma; que ele levou três ou quatro celulares; que não sabe qual arma era; que não era faca não; que estava na praça a depoente, sua mãe, seu irmão, a madrinha e uma amiga; que eles abordaram juntos as cinco pessoas; que a depoente só reconheceu o Kaique; que não chegou a reconhecer outra pessoa; que a depoente não chegou a ver a outra pessoa; que viu que eram duas pessoas; que eles não estavam com nada cobrindo o rosto; que não lembra as horas porque já faz tempo; que era a noite; que neste lugar é bem movimentado e bem iluminado; que eles só chegaram e pegaram; que eles ameaçaram; que falaram passa o celular; que mostraram a arma; que não sabe explicar se era uma pistola ou revólver porque não conhece; que só um estava armado; que só o Kaique estava armado; (...)”.

As demais vítimas, em ambas as fases, alegam não ter prestado atenção quanto ao reconhecimento dos acusados, pois, alegam que ação delituosa foi rápida, mas narraram os fatos, em consonância com a narrativa da ofendida Izamara.

Já o apelante Kaique, quando interrogado tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, reservou seu direito em permanecer em silêncio.

Quanto ao corréu Divino, em ambas as fases, negou sua participação na conduta delitiva, optando em permanecer em silêncio.

Pois bem.

Vale salientar, que em crimes desta natureza (roubo), que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

[...] As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

Corroborando como o exposto:

“[...] Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo qualificado, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelo depoimento da vítima e reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando e juízo. (N.U 1002822-25.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)”

“[...] Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório. (N.U 0009962-97.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)”

[...] A palavra das vítimas em delitos como o de roubo marcado pela clandestinidade, sem demonstração de interesses escusos, merece prestígio ante a negativa de autoria, principalmente quando devidamente corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução criminal. (N.U 0015144-46.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto por Kaique
Brener Lourenço

Santos,

mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023